Tribunal: TJMT
Processo: 1044475-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044475-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CRISTHYANE LISBOA DA SILVA CUNHA - CPF: 020.460.221-14 (APELADO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO MÊS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1044475-78.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido principal para consolidar a propriedade e a posse plena do bem em favor da instituição financeira e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais formulados por CRISTHYANE LISBOA DA SILVA CUNHA, a fim de readequar os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês e 12% ao ano, com restituição simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso. O apelante sustenta a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês e a impossibilidade de restituição sem comprovação de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a estipulação contratual de juros moratórios no percentual de 6% ao mês em contrato bancário não regido por legislação específica; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de juros moratórios acima do limite admitido, independentemente de comprovação de má-fé do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 379 do STJ estabelece que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

A cláusula contratual que fixa juros moratórios em 6% ao mês extrapola o limite admitido pela jurisprudência consolidada do STJ e, por isso, revela-se abusiva.

Reconhecida a abusividade dos juros moratórios, impõe-se sua readequação ao patamar de 1% ao mês e 12% ao ano.

A jurisprudência consolidada admite a restituição simples dos valores pagos indevidamente em decorrência de encargos abusivos, independentemente da comprovação de má-fé do credor.

Demonstrada a cobrança de juros moratórios acima do limite legalmente admitido, é devida a devolução simples dos valores pagos a maior, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios convencionais não podem ultrapassar 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ. 2. A estipulação de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês é abusiva e deve ser readequada a esse limite. 3. Reconhecida a abusividade de encargos contratuais, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, independentemente da comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 379; TJMT, Ap.
Cív
. 1043725-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.12.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1001118-29.2024.8.11.0015, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1044475-78.2024.8.11.0041

BANCO VOLKSWAGEN S/A
X
CRISTHYANE LISBOA DA SILVA CUNHA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1044475-78.2024.8.11.0041, que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, e parcialmente procedente os pedidos reconvencionais formulados pela requerida CRISTHYANE LISBOA DA SILVA CUNHA
, no sentido de
readequ
ar
os juros de mora em 1% ao mês e 12% ao ano, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Em suas razões
recursais, o apelante sustenta
que
o
Código Civil de 2002 conferiu liberdade às partes para estipularem os juros moratórios, ficando o limite legal estabelecido apenas para os casos específicos em que tal seja exigido ou em que não
convencionada taxa no contrato.

Argumenta que o
art. 406 do Código Civil não contém limite máximo para os juros moratórios convencionais, funcionando a taxa legal apenas como uma regra supletiva
. Diz que a
cláusula contratual que fixa os juros moratórios em 6% ao mês é válida e eficaz
.

A
lega que a
restituição de valores só tem cabimento quando há cobrança ilegal/indevida e quando há má-fé por parte do credor, o que não se verifica no caso em tela.

Posto isso, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a reconvenção e reconhecendo válida e eficaz a cláusula contratual que fixa os juros moratórios em 6% ao mês.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de limitação dos juros moratórios em 1% ao mês, bem como à determinação de restituição dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou procedente o pedido principal de busca e apreensão, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida, e parcialmente procedente os pedidos reconvencionais, apenas para readequar os juros de mora em 1% ao mês e 12% ao ano, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente.

No que tange aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, conforme dispõe a Súmula 379:
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê juros moratórios de 6% ao mês, percentual que extrapola o limite estabelecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato bancário com alienação fiduciária. Juros moratórios abusivos. Cobrança indevida de tarifa de avaliação. Descaracterização da mora. Validade do seguro de proteção financeira. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual, determinando a devolução do veículo à consumidora, a restituição de valores pagos indevidamente, a readequação de juros moratórios, a declaração de abusividade de tarifas e a condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contestação pode conter pedido de revisão contratual em ação de busca e apreensão; (
ii
)
estabelecer se há abusividade na cláusula de juros moratórios pactuada em 6% ao mês; (
iii
) verificar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (
iv
) determinar a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira.

III. Razões de decidir

3. A contestação em ação de busca e apreensão admite a alegação de abusividade contratual, sem necessidade de reconvenção ou ação autônoma, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT.

4. A estipulação de juros moratórios em 6% ao mês excede o limite previsto na Súmula 379 do STJ, devendo ser reduzida para 1% ao mês e 12% ao ano, com devolução dos valores pagos a maior.

5. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço, ônus que não foi cumprido pela instituição financeira, impondo-se a restituição simples do valor cobrado.

6. A contratação do seguro de proteção financeira é válida quando feita por instrumento apartado, com assinatura da parte consumidora e indicação de sua facultatividade, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação à restituição dos valores pagos a esse título.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade, impõe-se a descaracterização da mora, requisito essencial para a procedência da ação de busca e apreensão, o que justifica sua improcedência, e não a extinção sem julgamento do mérito.

8. Mantém-se a condenação da instituição financeira em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, por estarem em consonância com os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. “A revisão de cláusulas abusivas pode ser arguida em contestação na ação de busca e apreensão, dispensando reconvenção”.
2. “A fixação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários é abusiva e deve ser readequada a esse
patamar”.
3. “A tarifa de avaliação do bem somente é válida se comprovada a efetiva prestação do serviço”. 4. “A contratação do seguro de proteção financeira é válida se firmada em documento apartado, com ciência expressa do consumidor”. 5. “A presença de cláusulas abusivas nos encargos de normalidade descaracteriza a mora e conduz à improcedência da ação de busca e apreensão”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 379; STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.10.2008; STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, REsp 1578553/SP, Tema 958; STJ,
AgRg
no REsp 934.133/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.11.2014; TJMT, Ap.
Cív
. 1015721-78.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1024156-26.2023; TJPR, Ap.
Cív
. 0008953-34.2020; TJGO, Ap.
Cív
. 53208587420218090051.

(N.U 1043725-76.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Portanto, correta a sentença ao readequar os juros de mora em 1% ao mês e 12% ao ano.

Quanto à restituição dos valores pagos indevidamente, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, reconhecida a abusividade de encargos contratuais, é cabível a devolução simples dos valores pagos a maior, independentemente da comprovação de má-fé do credor.

No caso em análise, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros moratórios, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, conforme determinado na sentença.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DAS DESPESAS COM EMITENTE. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. VENDA CASADA DO SEGUROS PROTEÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
DISFARÇADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL MANUTENÇÃO DA MORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) validade da capitalização mensal de juros no contrato de financiamento; (
ii
) legalidade da cobrança de tarifas bancárias, notadamente tarifa de cadastro, avaliação do bem e “despesas do emitente”; (
iii
) prática abusiva de venda casada na contratação de seguro; (
iv
) alegação de cumulação indevida de encargos moratórios e remuneratórios; e (v) devolução de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3.Abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com emitente, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e descumprimento do dever de informação.

4.Reconhecida a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira, por configurar prática de venda casada, vedada pelo CDC.

5. Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 7. A cumulação de juros remuneratórios, com juros moratórios e multa no período de inadimplência, ainda que previstos individualmente no contrato, configura "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pela Súmula 472 do STJ.

8.Válida a cobrança da tarifa de cadastro, uma vez individualizada e cobrada no início da relação contratual.

9. Indevida a restituição em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira.

10. A mora não foi descaracterizada, nos termos do Tema 972/STJ, diante da abusividade apenas de encargos acessórios, sem comprometer o inadimplemento da obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, quando expressamente pactuada e a taxa anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. A tarifa de cadastro é válida se cobrada no início da relação contratual e desde que individualizada. 3. A cobrança de tarifas genéricas sem comprovação ou clareza sobre o serviço prestado é abusiva. 4. A imposição de contratação de seguro com seguradora do grupo financeiro caracteriza venda casada. 5. É vedada a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, por caracterizar comissão de permanência
disfarçada..

6. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.
7. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; 39, I e V; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 14; 98, § 3o; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Tema 246; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2007; STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.09.2015; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.09.2012; STJ, Súmula 566; TJMT, Ap.
Cív
. 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1014293-90.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.03.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1003212-73.2023.8.11.0050, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024; STJ, Tema 958; TJMT, Ap.
Cív
. 1003609-31.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025; STJ, Súmula 472; TJMT, Ap.
Cív
. 1000996-31.2024.8.11.0010, j. 09.10.2024, Pub. 11.10.2024; STJ, Tema 1368; STJ, Tema 1059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 27.10.2021; STJ, Tema 972.

(N.U 1001118-29.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026